Tribunal: TJES
Processo: 0001483-47.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001483-47.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEMIRO EUGENIO MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001483-47.2020.8.08.0008

APELANTE: VALDEMIRO EUGENIO MUNIZ

Advogado do(a) APELANTE: FRANCELY GONCALVES SOARES - ES29182

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Valdemiro Eugênio Muniz contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco, que o condenou, em concurso com Fabrício Ramos, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa pleiteia, em síntese, a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, o reconhecimento do furto privilegiado ou a desclassificação para furto simples. A acusação pugna pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento apenas para aplicação do furto privilegiado. Os fatos imputados consistem na subtração de quatro tábuas de pinus avaliadas em R$ 100,00, pertencentes à vítima Jucélio José Volponi Fortuna, mediante acesso ao imóvel pelos fundos, atravessando um rio, sem rompimento de obstáculos. Os objetos foram recuperados e restituídos à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, afastando a tipicidade material da conduta; e (ii) subsidiariamente, verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado ou para a desclassificação do furto qualificado para furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância afasta a tipicidade material quando presentes os requisitos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, conforme diretriz consolidada pelo STF no HC 136.896.

O valor do bem subtraído (R$ 100,00) corresponde a aproximadamente 9,56% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.045,00), situando-se abaixo dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência para configuração da bagatela.

Não há nos autos elementos que evidenciem periculosidade social ou habitualidade delitiva por parte do apelante, sendo certo que eventual menção a processos extintos, arquivados ou que resultaram em absolvição não pode ser considerada.

A existência da qualificadora de concurso de pessoas, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, especialmente quando ausentes violência, grave ameaça, rompimento de obstáculos ou resultado danoso expressivo, conforme entendimento recente do STJ (AgRg no HC 908.400/SC).

As circunstâncias do fato revelam mínima ofensividade, ausência de violência, baixo valor da res furtiva, restituição integral dos bens e vulnerabilidade social dos envolvidos, elementos que autorizam a incidência do princípio da insignificância.

A habitualidade delitiva do corréu Fabrício Ramos impede a extensão dos efeitos da presente decisão em seu favor, haja vista a existência de múltiplas ações penais por crimes contra o patrimônio em seu desfavor, circunstância que demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Quanto aos honorários advocatícios, considerando a atuação da defensora dativa apenas na fase recursal, sem complexidade excessiva, fixa-se a verba honorária em R$ 880,00, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 984.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da insignificância é aplicável ao furto qualificado pelo concurso de pessoas quando presentes os requisitos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

A qualificadora de concurso de pessoas, por si só, não impede a incidência do princípio da insignificância, devendo ser analisado o contexto concreto da conduta.

A inexistência de antecedentes criminais e o baixo valor da res furtiva autorizam o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

A habitualidade delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor da res furtiva seja inferior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 155, § 2º e § 4º, IV; Lei 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 136.896, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 13.12.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 1.954.207/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 11.10.2022; STJ, AgRg no HC nº 908.400/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024, DJEN 24.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.853.027/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.04.2025, DJEN 14.04.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 984 (REsp nº 1656322/SC e 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001483-47.2020.8.08.0008

APELANTE: VALDEMIRO EUGENIO MUNIZ

Advogado do(a) APELANTE: FRANCELY GONCALVES SOARES - ES29182

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

VALDEMIRO EUGÊNIO MUNIZ

em face da r. Sentença
(I
D 128505647
)
,
proferida
pelo Juízo
de Direito
da
1
ª Vara
Criminal
d
e

Barra de São Francisco
,
por meio da qua
l
o
apelante

fo
ra

c
ondena
d
o, em concurso com Fabrício Ramos,

pela prática do crime previsto no
art. 15
5
,
§ 4º, inc. IV
,
do Código Penal,

à pena de 0
2

(
dois
) ano
s
de reclusão e 1
0
(
dez
) dias-multa, em regime inicial
aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos
.

Nas razões

recursais
(
I
D 12850652
),
a defesa pleiteia, em síntese, a
absolvição pela aplicação do princípio da insignificância.
S
ubsidiariamente,
requer
o reconhecimento do
furto privilegiado
, ou, ainda, a
desclassificação para furto simples
.

Em c
ontrarrazões
(
I
D 12850659)
,
o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento do recurso
.

A Douta Procuradoria de Justiça
,
em seu p
arecer,
manifestou-se
pelo
parcial provimento do recurso
, exclusivamente para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no artigo 155, § 2º, do Código Penal (
furto privilegiado
), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença

(
I
D
13464586
)
.

Emerge da
Denúncia que,
no dia
20 de setembro de 2020
, por volta das
16h30min
, na
Avenida Castelo Branco, em frente ao Posto 3D, Bairro Vila Landinha, Barra de São Francisco/ES
, o apelante, em concurso com
Fabrício Ramos
, subtraiu
04 (quatro) tábuas de pinus 3x25
, avaliadas em aproximadamente
R$ 100,00 (cem reais)
, pertencentes à vítima
Jucélio José Volponi Fortuna
.

Narra-se que
os agentes acessaram o local da subtração através do rio que margeia a construção, tendo em vista que a edificação encontrava-se cercada por muros.

Os acusados foram presos em flagrante na posse dos objetos, dentro de um carrinho de materiais recicláveis, oportunidade na qual confessaram a prática delitiva.
Ademais, consta que
os bens subtraídos foram restituídos à vítima.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que a
materialidade
e a
autoria
não são controvertidas, estando devidamente lastreadas no Auto de Apreensão e nas provas orais produzidas em juízo.

Na sentença foram reconhecidas a autoria e a materialidade do delito, tendo-se afastado a aplicação do princípio da insignificância e do furto privilegiado, bem como manteve-se a qualificadora relativa ao concurso de pessoas.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, em síntese, a

absolvição do recorrente com base no princípio da insignificância
, sustentando que o reduzido valor da
res furtiva
(R$ 100,00) justifica a atipicidade material da conduta.

A
principal
controvérsia recursal
reside na
aplicabilidade do
princípio da insignificância
(
ou da bagatela
), o qual
é reconhecido na seara do direito penal, tendo como intuito considerar atípicas condutas que, apesar de se amoldarem integralmente a um dos tipos previstos nas normas penais incriminadoras, seriam inofensivas ou lesariam o bem jurídico tutelado de maneira tão ínfima que não mereceriam sanção pelo direito penal.
Em tais
situações, haveria a exclusão da tipicidade material, diante da ausência de relevância penal da lesão provocada ao bem jurídico.

Tanto é assim, que o princípio da insignificância teve as suas diretrizes delineadas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada
(HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016).

Na situação em análise, o apelante subtraiu
0
4
(
quatro
)
tábuas de madeira
,
avaliadas em
R$
10
0
,
00
(ce
m
reais)
, o que corresponde a aproximadamente 9,56% do salário-mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.045,00 – um mil e quarenta e cinco reais), de modo que considero
preenchido
o c
ritério
objetivo
adotado pela jurisprudência como um dos parâmetros para o reconhecimento da insignificância (STJ, AgRg no AREsp n. 1.954.207/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022).

C
onvém destacar equívoco na fundamentação da
r. S
entença, ao afastar a incidência do princípio sob o argumento de que o bem
“não pode ser considerado de valor ínfimo, irrisório ou desprezível”
, quando, objetivamente,
o valor d
o bem subtraído
é inferior ao parâmetro adotado pela própria jurisprudência.

Outro fundamento invocado
pelo magistrado sentenciante
e reiterado nas manifestações ministeriais foi a suposta
“periculosidade social”
do apelante, justificada na existência de
"notícias de registros criminais"
.

Todavia, esse fundamento não se sustenta,
na medida em que o próprio decreto sentencial
reconhece
u
que
o apelante não possui antecedentes criminais
, conforme expressamente consignado na análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal.

Cabe observar que
a referência feita no parecer ministerial a uma suposta ação penal por
homicídio (processo nº 0001570-71.2018.8.08.0008)
não se confirma.
Observo que tal
ação foi desmembrada em relação ao ora apelante, passando a tramitar sob o nº
0000748-43.2022.8.08.0008
,
no bojo da qual foi proferida
sentença
absolutória
em
24/11/2023,
conforme consulta ao sistema E-jud.

Portanto, não se pode invocar como fundamento impeditivo da incidência da bagatela um fato que
não gerou condenação
.

Da mesma forma, quanto à referência à ação penal nº
0003985-95.2016.8.08.0008
, verifica-se que se tratava de imputação por porte de substância entorpecente para uso próprio (
art. 28 da Lei 11.343/06
), cuja pretensão punitiva foi declarada
extinta pela prescrição
, sem qualquer repercussão penal negativa ao acusado.

Observo que, em consulta aos sistemas E-jud e PJE, não identifiquei outras ações penais em trâmite em face do ora apelante.

Assim,
não há qualquer elemento fático ou jurídico que permita afirmar que o apelante possua antecedentes desabonadores
ou habitualidade delitiva.

Inclusive, o
bservo que o

M
inistério
P
úblico,
em contrarrazões,
reconheceu
os dois requisitos objetivos —
primariedade do agente
e o
pequeno valor da res furtiva (R$ 100,00, valor inferior ao salário-mínimo vigente à época).

Todavia, o P
arquet
sustenta que
a prática do delito em
concurso de agentes
revelaria uma conduta de especial reprovabilidade, apta a afastar a aplicação do princípio da insignificância.

Não obstante tal ponderação, este argumento
não merece acolhida
.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que, isoladamente considerada, a presença de circunstâncias qualificadoras como escalada, rompimento de obstáculo ou concurso de agentes indicaria, em tese, maior reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação da insignificância (
HC 351.207/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016
).

Contudo, essa diretriz
não possui caráter absoluto
e vem sendo mitigad
a
por julgados recentes da Corte Cidadã
, inclusive em casos de
furto qualificado pelo concurso de pessoas
, admit
indo
a aplicação do princípio da insignificância, desde que presentes
as demais
balizas,
como é o caso dos autos
.

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. MÍNIMA OFENSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO REDUZIDA. AUSÊNCIA DE LESÃO JURÍDICA DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

2. A questão em discussão consiste na aplicabilidade do princípio da insignificância em caso de furto qualificado, considerando a reincidência do paciente e a natureza dos bens subtraídos.

(...).

4.
No caso, subtração de uma parafusadeira e R$ 40,00, sem violência ou grave ameaça, e com restituição dos bens, não justifica a intervenção penal, mesmo com a incidência da qualificadora de concurso de pessoas.
5. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência da 5ª Turma do STJ, que reconhece a atipicidade material em casos de lesão jurídica mínima.
"
(
AgRg no HC 908.400/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN 24/12/2024
)

Não se desconhece que a prática em
concurso de agentes
pode, em determinadas circunstâncias, revelar maior reprovabilidade. Contudo,
não se trata de óbice automático ou absoluto
à aplicação da insignificância, devendo-se, em cada situação, aferir a efetiva ofensividade da conduta e a repercussão jurídica do fato.

Destaco que, além do valor irrisóri
o
e da ausência de antecedentes do apelante,
não houve violência, grave ameaça, arrombamento ou qualquer outro meio que denote especial gravidade na execução do crime.
A subtração ocorreu mediante acesso ao imóvel pela parte dos fundos, atravessando um rio, e sem destruição de qualquer obstáculo.

Os próprios elementos dos autos revelam que a prática criminosa foi motivada por evidente
condição de vulnerabilidade social
, com a finalidade de obtenção de material de baixo valor econômico, destinado à reparação de um carrinho de materiais recicláveis.

Assim,
o mero reconhecimento da circunstância objetiva do
concurso de pessoas
,
dissociado de violência, grave ameaça, arrombamento ou resultado danoso significativo,
não se revela suficiente, por si só, para afastar a aplicação do princípio da insignificância
,
sobretudo diante da absoluta
inexpressividade do bem subtraído e da ausência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido.

Presentes os requisitos definidos pela jurisprudência pátria –
mínima ofensividade da conduta
,
ausência de periculosidade social
,
reduzido grau de reprovabilidade
e
inexpressividade da lesão jurídica
–,
impõe-se reconhecer a
atipicidade material da conduta
.

Quanto aos honorários da advogada dativa, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo que a patrona nomeado apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiram esforço anormal e nem caracterizaram um caso de complexidade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero proporcional, à luz das diretrizes referidas, e sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) à advogada Drª. Francely Gonçalves Soares, OAB/ES n° 29.182.

Arrimado nas considerações ora tecidas
,
D
OU

PROVIMENTO

ao recurso
,
para
reformar integralmente a sentença de primeiro grau
e
absolver V
ALDEMIRO EUGÊNCIO MUNIZ
da imputação penal
do

art. 15
5
,
§ 4º, inc. IV
,
do Código Penal
, por reconhecer a
atipicidade material da conduta
à luz do
princípio da insignificância
, restando prejudicadas as demais teses defensivas

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)